Tribunal: STF
Processo: RE 1171152
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Trata-se de pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da República em 30/3/2020.
    Inicialmente, a peticionária registra que:
    “Trata-se de recurso extraordinário representativo do Tema 1.066 da sistemática da Repercussão Geral, referente à “possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo”. 
    O processo originou-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o INSS, com o objetivo de garantir aos beneficiários da previdência social que dependam de avaliação da incapacidade para fins de concessão de benefícios o direito à realização de perícia em prazo razoável, bem como de assegurar a concessão provisória do benefício até a realização do exame pericial, caso ultrapassado o prazo. “
    Mais adiante, assevera o seguinte:
    “Em 12 de fevereiro de 2020, Vossa Excelência deferiu a suspensão do feito, pelo prazo de 90 dias, na forma do art. 313, inciso II, do Código de Processo Civil, para negociações visando à autocomposição do litígio. 
    Sobreveio situação de emergência, em razão da pandemia de COVID-19, que acarretou a paralisação temporária das negociações, dada a necessidade de concentrarem-se esforços no atendimento às urgências geradas pelo quadro de proliferação da doença. “
    Ao final, pede:
    “Em face do exposto, não obstante ainda em curso o prazo de suspensão anteriormente deferido, requer o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA (i) a suspensão do presente feito enquanto durarem as medidas excepcionais, no âmbito dessa Egrégia Corte, relacionadas ao COVID-19; (ii) encerradas essas, a devolução do prazo de 90 dias, para serem realizadas as negociações.”
    É o relatório. Decido.
    Defiro o pedido de suspensão do processo, até ulterior deliberação, ocasião em que se fixará novo prazo para a composição entre as partes.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente